Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível no 1014479-79.2017.811.0041
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ EMBOAVA DIAS E OUTROS
AGRAVADA: SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA
Vistos.
Trata-se de agravo interno, interposto por André Luiz Emboava Dias e outros, contra a decisão de id 78041955, que determinou o sobrestamento do recurso especial até o julgamento do Tema 1.046/STJ.
O feito foi suspenso em razão da informação de acordo firmado entre as partes nos autos do cumprimento provisório de sentença (id 94919997).
Sobreveio a manifestação dos recorrentes no sentido de que foi proferida a sentença de extinção nos autos de n° 1053768-14.2020.8.11.0041, em razão do adimplemento do acordo firmado entre as partes (id 124147580).
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda do objeto do presente recurso em razão da superveniência de sentença proferida.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça